Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704777-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI EMBARGADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 27097961) opostos por DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MARCELO PERBONI, ante Decisão de ID 26710844 que, nos autos dos Embargos de Declaração opostos pela parte Embargante nos autos de Agravo de Instrumento, não conheceu ambos recursos em decorrência da perda do objeto do agravo de instrumento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para Decisão. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2021 14:38:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador